Tribunal: CARF
Processo: 10825.722808/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e fiscal, quando não comprovada a origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é relativa, podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração contábil ou outros elementos que demonstrem a origem das operações e o pagamento dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos montantes depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 25.
A qualificação da multa de ofício revela-se inadequada quando a administração tributária não demonstrar a prática intencional pelo sujeito passivo de ato tendente a omitir ou reduzir o pagamento de tributos ou de utilizar mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos que geram o dever de pagá-los. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação tributária, principal ou acessória, comprova-se mediante regular instrução do lançamento, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de ato contrário à lei e motive a qualificação por dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mercê da aplicação vinculante da Súmula CARF 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, cabendo ao Fisco o ônus de comprovar o ilícito praticado, mediante prova que demonstre a consciência da inadequação dos meios tendentes à obtenção de proveito tributário indevido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DA PRÁTICA DE EXCESSO DE PODERES OU DE INFRAÇÃO À LEI.
A responsabilidade tributária de administradores e gestores é subjetiva, demandando a comprovação da prática de ilícito, por excesso de poderes, infração à lei para obtenção intencional de proveito tributário indevido ou ato contrário contrato social ou estatutos do sujeito passivo.
Por decisão vinculante do STF no RE 562.276, prolatada sob o regime de repercussão geral, a atribuição de responsabilidade tributária a administradores exige a comprovação de um ato ilícito qualificado. A mera ausência de pagamento de tributos não é causa automática de responsabilização por infração à lei a que alude o art. 135, III, do CTN, exigindo-se que a conduta esteja qualificada por elementos inequívocos da prática de dolo, simulação ou conluio para alcançar tal finalidade.
O não pagamento do tributo ou o descumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo não enseja responsabilização solidária automática de administradores, porquanto o tipo previsto no art. 135, III, do CTN não possui natureza objetiva e exige a demonstração da prática de ilícito, assim considerado aquele decorra de atos que excedam os poderes de gestão, que intentem contra atos constitutivos do negócio ou que infrinjam intencionalmente a lei para alcançar proveito indevido.
Aplicação da súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, bem como do Resp. 962.379, com repercussão geral.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722808/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
IMPRESSORA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias
depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e fiscal,
quando não comprovada a origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é
relativa, podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração contábil
ou outros elementos que demonstrem a origem das operações e o pagamento
dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta
qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos montantes
depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as
receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de
tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração,
pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos
depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF 25.
A qualificação da multa de ofício revela-se inadequada quando a administração
tributária não demonstrar a prática intencional pelo sujeito passivo de ato
tendente a omitir ou reduzir o pagamento de tributos ou de utilizar mecanismos
ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos que geram o
dever de pagá-los. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação
tributária, principal ou acessória, comprova-se mediante regular instrução do
lançamento, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de
ato contrário à lei e motive a qualificação por dolo, fraude ou conluio a que
aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mercê da aplicação vinculante
da Súmula CARF 25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722808/2012-43
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, cabendo ao Fisco o ônus de
comprovar o ilícito praticado, mediante prova que demonstre a consciência da
inadequação dos meios tendentes à obtenção de proveito tributário indevido.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE
PROVA DA PRÁTICA DE EXCESSO DE PODERES OU DE INFRAÇÃO À
LEI.
A responsabilidade tributária de administradores e gestores é subjetiva,
demandando a comprovação da prática de ilícito, por excesso de poderes,
infração à lei para obtenção intencional de proveito tributário indevido ou ato
contrário contrato social ou estatutos do sujeito passivo.
Por decisão vinculante do STF no RE 562.276, prolatada sob o regime de
repercussão geral, a atribuição de responsabilidade tributária a administradores
exige a comprovação de um ato ilícito qualificado. A mera ausência de
pagamento de tributos não é causa automática de responsabilização por
infração à lei a que alude o art. 135, III, do CTN, exigindo-se que a conduta
esteja qualificada por elementos inequívocos da prática de dolo, simulação ou
conluio para alcançar tal finalidade.
O não pagamento do tributo ou o descumprimento de obrigação acessória pelo
sujeito passivo não enseja responsabilização solidária automática de
administradores, porquanto o tipo previsto no art. 135, III, do CTN não possui
natureza objetiva e exige a demonstração da prática de ilícito, assim
considerado aquele decorra de atos que excedam os poderes de gestão, que
intentem contra atos constitutivos do negócio ou que infrinjam
intencionalmente a lei para alcançar proveito indevido.
Aplicação da súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente, bem como do Resp. 962.379, com repercussão
geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício e para excluir
integralmente a responsabilidade tributária dos responsáveis solidários. Os Conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro e Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanharam o relator pelas conclusões no que diz respeito à exclusão da responsabilidade
tributária.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes os lançamentos de IRPJ e reflexos, referentes aos anos-calendários de 2008 e 2009,
acrescidos de multa de ofício qualificada e juros, tendo como infração a omissão de receita por
presunção legal decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF (e.fls 1149/1182) aponta que foi realizada
conciliação dos extratos apresentados pela contribuinte, tendo a mesma sido intimada a
esclarecer e apresentar documentação hábil e idônea das divergências de valores creditadas em
suas contas correntes com as informações declaradas ao Fisco.
A administração tributária registrou que parte dos valores creditados nas suas
contas bancárias não foi devidamente comprovada com documentação hábil e idônea. Em
regra, trata-se de valores referentes a depósitos de cheques e dinheiro que não foram
escriturados na contabilidade e/ou não foram oferecidos à tributação. Apresenta planilha
demonstrativa dos créditos não comprovados referente aos anos-calendários de 2008 e 2009,
com valores individualizados e somados mensalmente, bem como resumo de omissão de receita
mensal, durante todos os trimestres dos anos-calendários 2008 e 2009.
Foi atribuída responsabilidade tributária solidária aos sócios administradores da
contribuinte, Francisco Luiz Cassaro e Carla Assis Bueno, tendo sido lavrada representação
fiscal para fins penais.
Consta do TVF planilha com resumo de omissão por receita, tanto mensal, quanto
trimestral (e.fls. 1153), assim como os créditos individuais de origem não comprovada, tanto no
ano de 2008 (e.fls. 1154/1169), quanto no ano de 2009 (e.fls. 1170/1181), as quais apontam os
bancos, agências, contas correntes, datas e origem de cada depósito não comprovado, assim
como sua natureza e valor.
Após impugnação da autuada e dos responsáveis solidários, a DRJ manteve
integralmente todos os lançamentos, em decisão assim ementada (e.fls. 1150/1564):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova
ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação
bancária detectada como receita omitida.
DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS. Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo
tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que
os vincula.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA. Se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal
permitem caracterizar o intuito deliberado da contribuinte de subtrair valores à tributação, é
cabível a aplicação, sobre os valores apurados a título de omissão de receitas, da multa de
ofício qualificada de 150%, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, a contribuinte e os responsáveis tributários interpuseram Recurso
Voluntário conjuntamente ao CARF (e.fls. 1603/1615), em que controvertem as seguintes
razões:
a) Anulação dos autos de infração, porquanto as receitas consideradas omitidas
terem sido alegadamente declaradas, sendo desnecessário o lançamento;
b) Ausência de elementos probatórios que justifiquem a acusação de sonegação
fiscal com fundamento no art. 71 da Lei 4.502/64;
c) Impossibilidade de qualificação da multa e responsabilização dos sócios
administradores, diante da inocorrência de sonegação e não configuração dos
requisitos do art. 135, III, do CTN, devendo ser dado baixa na representação
fiscal para fins penais.
Os argumentos centrais do recurso da parte serão tratados analiticamente no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
A parte requesta a “anulação do auto de infração, ante o fato de que as receitas
consideradas ‘omitidas’ pela Auditoria foram devidamente declaradas”, sem indicar nenhum
motivo legal que justifique o reconhecimento de nulidade, conforme previsão do art. 59 do
Decreto 70.235/72.
Na verdade, traz questão relacionada ao mérito da autuação, que tem como
fundamento omissão de receitas por ausência da tributação de ativos financeiros mantidos em
contas bancárias. Aliás, expressamente reconhece esse fato ao consignar em seu recurso que “é
preciso considerar que a ‘nulidade’ ocorre em virtude dos valores já terem sido objeto de
lançamento por homologação, realizado pelo próprio contribuinte de tal forma que o
lançamento de ofício não teria espaço”.
Trata-se de matéria afeta à análise de mérito, portanto, o pedido de anulação dos
autos de infração não se justifica por ser tecnicamente incorreto. Na hipótese do mérito favorecer
a contribuinte, será caso de improcedência, não de nulidade.
Assim, afasta-se o pedido formulado nesse sentido.
NO MÉRITO
QUANTO ÀS RECEITAS OMITIDAS
A matéria controvertida no mérito diz respeito à omissão de receita por presunção
legal, decorrente da comprovação de depósitos bancários não declarados pela contribuinte, mercê
da aplicação do art. 42 da Lei 9430/96, segundo o qual:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.
Vê-se que o dispositivo legal estipula presunção legal juris tantum de omissão de
receita, sempre que o sujeito passivo mantiver recursos creditados em instituição financeira sem
origem justificável ou comprovada. A contribuinte pode afastar tal presunção mediante
apresentação de escrituração que demonstre a origem das operações e o eventual pagamento dos
tributos, contudo, a presunção deve ser mantida nas hipóteses em que o sujeito passivo não
apresenta qualquer elemento capaz de demonstrar a origem dos recursos, inclusive, quando
houver interposição de pessoa que detenha ou maneje recurso de terceiro tendente a reduzir ou
evitar artificialmente a tributação devida.
É esse o caso dos autos! Ficou demonstrado que a contribuinte deixou de
comprovar diversos depósitos bancários existentes em contas correntes. Os depósitos estão
individualizados, portanto, é plenamente possível que a parte apresente justificativas em relação
aos mesmos, inclusive, mediante cotejo em relação à sua contabilidade.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Vê-se às e.fls. 834 a intimação por meio da qual a contribuinte foi instada a
justificar “as divergências quanto à Receita Bruta informada na DIPJ, Livro de Saída, GIA e
valores creditados nas contas correntes mantidas pelo fiscalizado junto às instituições
financeiras, bem como a sua origem, conforme planilha I, II, III e IV deste termo”, tendo a
administração tributária indicado todos os depósitos, bancos, agências, contas correntes, datas,
natureza e respectivos valores, em informação anexa àquele instrumento (e.fls.835/902).
Em seu Recurso Voluntário, a parte alega que os valores tratam de receitas já
oferecidas à tributação e que teria faltado cuidado da administração tributária ao analisar a
documentação completa, pois teria sido apresentada “uma extensa relação de notas fiscais que
foram colocadas à sua disposição, mas recursadas”.
Ocorre, porém, que a parte não indica onde estaria essa recusa e não apresenta
nenhum elemento de prova que permita concluir que os créditos mantidos em contas correntes
bancárias teriam sido lançados em sua contabilidade. Bastaria apresentar o livro razão analítico e
fazer uma conciliação simples, a fim de afastar a presunção legal de omissão de receita.
Alega, ainda, que “muito se poderia excluir das ‘receitas omitidas” se o trabalho
de fiscalização considerasse (a) créditos decorrentes de transferências entre contas da empresa
em um mesmo banco ou em bancos diferentes; (b) resgates de aplicações financeiras; (c)
estornos ou devoluções; (d) cheques devolvidos; (e) liberação de empréstimos bancários
creditados e/ou (f) outras situações de crédito na conta que não importam em recebimento de
receita”.
Vê-se que a contribuinte é sabedora dos mecanismos para elidir a presunção de
omissão, porém, limita-se a fazer o argumento retórico e não apresenta nada para comprovar o
que alega de forma objetiva.
Se a própria interessada sabe que muito se poderia excluir das receitas omitidas
mediante justificação dos depósitos não declarados nem tributados, pergunta-se:
a) Quais os créditos decorrentes de transferências entre contas da empresa em um
mesmo banco ou em bancos diferentes? Não houve resposta alguma.!
b) Quais os resgates de aplicações financeiras e quais as operações realizadas?
Nada informado!
c) Quais os estornos ou devoluções e onde estão seus registros contábeis e
fiscais? Nenhuma explicação!
d) Quais os cheques pretensamente devolvidos? Se foram devolvidos, porque não
houve registro dessa saída nem o retorno da receita correspondente?
e) Quais os supostos empréstimos liberados? Quais os contratos? Em que se
fundamentam? Não há nenhuma informação.
f) Quais as outras situações de crédito na conta que não importam em
recebimento de receita? Apenas ficou o registro da pergunta, sem nenhuma
resposta.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Há uma clara compreensão da matéria envolvida, porém, inexiste qualquer
esforço probatório para trazer aos autos elementos que justifiquem os depósitos ou afaste a
tributação sobre os respectivos créditos, mantidos à margem da contabilidade.
A recorrente apresenta, ainda, um quadro com “a síntese do total de
movimentações cuja origem é demonstrável de plano (e que, portanto, deveriam estar fora da
base de cálculo), porém acabaram desprezadas”:

Mais uma vez, são apenas números, sem indicação de nenhum elemento de prova
e sem qualquer referência com dados reais.
Em caso de presunção de omissão de receita, é ônus da contribuinte comprovar a
origem dos créditos e conectá-los com suas declarações. Meros totalizadores não servem à
desconstituição da presunção, cabendo à parte interessada controverter elementos de prova úteis
e relevantes à solução da matéria.
A parte não traz ao processo tais elementos, acreditando que a mera retórica
argumentativa seria suficiente para descortinar a presunção legal, sob argumento genérico da
busca da verdade material, que representa a meta do processo administrativo fiscal, porém, exige
condições probatórias mínimas para que se realize.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Argumentos não constituem prova! O caso dos autos revela o descumprimento do
ônus probatório da parte quanto ao afastamento da presunção legal em apreço.
Não há no processo a comprovação de que as receitas obtidas mediante
comprovação de depósitos bancários tenham sido submetidas à tributação. A informação trazida
pela recorrente não procede, porquanto não parametrizada em elementos fáticos.
TRIBUTOS REFLEXOS
Mantido o lançamento de IRPJ, devem ser igualmente mantidos os lançamentos
reflexos, porquanto vinculados diante da constatação de sua formalização em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos, nos termos do art. 6o, §1o, III do anexo II do RICARF.
QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 estabelece que o percentual de multa de ofício
(75%) será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/64, os quais
remetem às circunstâncias que denotem sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos
que geram o dever de pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação
tributária se revela durante a regular instrução processual, por meio da qual se permita atribuir ao
sujeito passivo a prática de ato contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que
justifique a atribuição das qualificadoras de dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação
do ilícito através de prova que demonstre ter a contribuinte consciência da inadequação dos
meios que pratica na operacionalização de seus pagamentos. Tal ônus pertence à administração
tributária, sob pena de não se comprovar a intenção, que é o elemento cerne do suporte fático da
norma jurídica infracional.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo serem sólidos os
elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo. Os autos não
revelam tais circunstâncias nem indicam o pleno conhecimento do equívoco fiscal
operacionalizado pela empresa.
Nesse particular, o TVF foi lacônico e não controverteu elementos adicionais
relacionados ao dolo, simulação ou conluio, limitando-se a citar o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96. Não indicou, sequer, qual o tipo infracional específico que justificasse a qualificação
da penalidade. Aduziu somente que, “neste momento, cabe salientar a conduta sistemática do
contribuinte em declarar a menor o tributo devido, com o fim específico de evitar a sua
cobrança, sem todos os períodos de apuração objeto deste procedimento fiscal”.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Penso inexistir fundamento que autorize a qualificação da multa de ofício, pois
não está demonstrada a intenção adicional da parte no sentido de obter proveito indevido. O
elemento de prova quanto à intenção deve ser controvertido pela administração tributária, que
não pode confundir a omissão de receita com a própria qualificação da multa.
Aplica-se, assim, a Súmula CARF no 25, com efeito vinculante, e, por
fundamentos semelhantes, a inteligência das Súmulas CARF no 14 e 96, a saber:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 -
vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Súmula CARF no 14 (aprovada pelo Pleno em 2006)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 96 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Assim, afasto a qualificação da multa de ofício, que deve ser mantida no patamar
de 75%.
QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As pessoas físicas arroladas como corresponsáveis solidárias controvertem o feito
sob o argumento de que não teriam dado causa a nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN,
que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Tratando-se de gestores, a lei lhes atribui a responsabilidade em decorrência de
excessos praticados, não apenas pelo simples descumprimento da obrigação tributária.
Não há elementos nos autos que permitam contemplar a prática do ato ilícito
tendente a obter redução ilegal de tributos, em benefício próprio ou de terceiro, que justificariam
a majoração da multa qualificada. Por isso mesmo, estão sendo aplicados ao caso as súmulas 14,
25 e 96 do CARF, evidenciando-se inexistir prática de qualquer ato com excesso de poderes,
infração à lei ou ao contrato social.
Os fatos que justificam a atribuição de responsabilidade tributária solidária não se
presumem, demonstram-se! O mero lançamento do tributo, sem qualquer margem de
qualificação da penalidade, não justifica a responsabilização de sócios e administradores e não
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

encontra amparo válido em norma jurídica vigente, sendo ônus da autoridade lançadora
comprovar, a desdúvidas, a ocorrência das hipóteses autorizadas por lei.
Não houve fraude, simulação ou conluio nem ato praticado nos termos do art. 135,
III, do CTN. Não há no TVF qualquer elemento que aponte a prática de atos com excesso de
poder ou infração à lei ao contrato social.
Entendo que as pessoas físicas devam ser excluídas da relação processual, não se
justificando atribuir-lhes a corresponsabilidade tributária.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL
Persiste no CARF dúvida razoável quanto os efeitos do art. 135, III, do CTN, no
que pertine à expressão “infração à lei”. Questiona-se se o inadimplemento de obrigações
tributárias pode ser considerado como infração à lei, ao ponto de atribuir a responsabilidade
solidária aos administradores de empresas.
Para tal linha de pensamento, tudo que constitui descumprimento de obrigação
tributária, principal ou acessória, seria infração à lei.
O assunto já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento
vinculante ao CARF, porquanto atribuído o regime de repercussão geral a que alude o art. 543-
B, § 3o, do CPC à época vigente (Lei 5.869/73).
Trata-se do RE 562.276, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, julgado em
03/10/2010 (por unanimidade), onde o STF apreciava a possibilidade de sócios de empresas
responderem pessoalmente por tributos previdenciários, conforme previa a Lei 8.620/93.
Naquela ocasião, o art. 135, III, do CTN (aqui analisado) foi controvertido no julgamento, em
decisão assim ementada:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA,
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF.
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
(...)
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não particip a da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade -tributária, "inconfundível corri
àquela: O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado " na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária; e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes
de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado,
o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou
representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade. (grifou-se)
O voto da Relatora esclarece as circunstâncias que representam “infração à lei”
para fins de responsabilização solidária do gestor, não se admitindo que obrigações tributárias
descumpridas representem o tipo previsto no art. 135, III, do CTN (com grifos adicionais):
5. Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é
a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida
originariamente
do
contribuinte,
jamais
decorre
direta
e
automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do
tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação direta do co ntribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o
dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de
capacidade contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do
contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado
e o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável
não pode ser qualquer pessoa, exigindo -se que guarde relação com o fato
gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de
influir para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco
informações quanto ao surgimento da obrigação.
(...)
6.
O art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade dos diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas. Eis o seu texto:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade
tributária que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de
incidência de qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de
um pressuposto de fato específico, sem o qual não há espaço para a
atribuição de responsabilidade. E seu caráter geral permite aplicação
relativamente aos diversos tributos, não estando jungida à
responsabilidade por tal ou qual imposto ou contribuição em particular.
(...)
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento
implica a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

representação das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo,
cumprindo a lei e atuando sem extrapolação dos poderes legais e
contratuais de gestão, de modo a não cometer ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem
destacando que tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios
com poderes de gestão, não se confundem com o simples
inadimplemento de tributos por força do risco do negócio , ou seja,
com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de faze r com que os
diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e
EREsp 374.139). Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do qual
decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da
apropriação indébita (REsp 1.010.399 e REsp 989.724).
(...)
Além. disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato
inequívocos ou hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a
prática de atos com excesso de poder ou Infração à lei, contrato social ou
estatutos. Não se contenta, pois, com o simples surgimento da
obrigação tributária para a empresa em face da ocorrência do fato
gerador do tributo.
(...)
Esclarecedora, no ponto, é a lição de Misabel Abreu Machado Derzi em
nota de atualização à obra do Ministro Aliomar Baleeiro, Direito
Tributário Brasileiro, 11 a ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 729:
"4. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A
solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade
indireta, como querem alguns. O Código Tributário Nacional,
corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha a o
Capítulo V, referente à responsabilidade, E que a solidariedade é simples
forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. Quando houver mais de
u m obrigado no pólo passivo d a obrigação tributária (mais de um
contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou apenas uma pluralidade de
responsáveis) o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente,
com benefício d e ordem ou não, etc. A solidariedade não é , assim, forma
de inclusão de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas
forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
pólo passivo”.

Vê-se que a decisão do STF expressamente estabelece a exigência de um ilícito
qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, para caracterização de
infração à lei. É dizer: a mera ausência de pagamento de tributos não é causa automática de
responsabilização dos sócios por infração à lei, exigindo-se que a conduta esteja qualificada
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

pelos elementos inequívocos da prática de dolo, simulação ou conluio para alcançar tal
finalidade.
Assim, a responsabilidade tributária solidária é subjetiva, demandando-se que a
administração tributária comprove o elemento da ilicitude intencional na prática comissiva ou
omissiva de ato tendente a infringir a lei, mediante os tipos do dolo, simulação ou conluio.
O não pagamento do tributo ou o descumprimento de obrigação acessória pelo
sujeito passivo não enseja responsabilização solidária automática de administradores, porquanto
o tipo previsto no art. 135, III, do CTN não possuir natureza objetiva e exigir a demonstração da
prática de ilícito, assim considerado aquele decorra atos que excedam os poderes de gestão, que
intentem contra atos constitutivos do negócio ou que infrinjam intencionalmente a lei para
alcançar proveito indevido.
A matéria também se encontra pacificada pelo STJ, por força da súmula 430, que
assim dispõe:
STJ. SÚMULA No 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Cite-se decisão do próprio STJ, em regime de repercussão geral, que também
deve ser aplicada ao caso concreto, confirmando as razões e fundamentos até aqui demonstrados,
a saber:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de
28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6) RELATOR : MINISTRO
TEORI ALBINO ZAVASCKI, JULGADO: 11/03/2009)
As decisões do STF e do STJ vinculam as decisões do CARF quando proferidas
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo CPC), ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), sendo aqui reproduzidas
para atender os requisitos do art. 62 e § 2o do RICARF.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.942 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722808/2012-43

Cite-se, ainda, decisão desta Turma de Julgamento, que deu igual tratamento à
matéria, conforme acórdão de relatoria do ilustre Conselheiro Jeferson Teodorovicz, assim
ementado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se
falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
(CARF, acórdão no 1201-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 19 de novembro de 2021, unanimidade, Rel. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz)
Assim, afasto a responsabilidade tributária dos administradores, porquanto
inexistir qualquer indicação de que tenham agido com infração à lei, assim como não estão
demonstrados os demais requisitos do art. 135, III, do CTN.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a
qualificação da multa de ofício e excluir integralmente a responsabilidade tributária dos
responsáveis solidários.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1661
DF CARF MF
Original